Tribunal: TJDFT
Processo: 0713519-72.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713519-72.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: REBELLO PARTICIPAÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. EFEITO SUSPENSIVO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART.156, §2o, I, DA CF. TRANSMISSÃO DE IMÓVEL PARA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE PESSOA JURÍDICA. VALOR DOS BENS NÃO ULTRAPASSA O VALOR DO CAPITAL A SER INTEGRALIZADO. TEMA 796 DO STF. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE ITBI CASO CONSTATADA DIFERENÇA ENTRE O VALOR DO BEM DECLARADO PELO CONTRIBUINTE E O VALOR DE MERCADO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÓPRIO ASSEGURANDO O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. TEMA 1113/STJ. 1. A apelação em mandado de segurança possui apenas efeito devolutivo (art. 14, §3o, da Lei no 12.016/2009). Não obstante o disposto, por força do art. 1.012, §3o, do CPC, poderá ser concedido efeito suspensivo ao referido recurso desde que formulado o respectivo pedido em requerimento autônomo dirigido ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; ou ao relator, se já distribuída a apelação. 1.1. Embora o pedido de concessão de efeito suspensivo tenha sido formulado no bojo da própria apelação, revelando-se, em tese, inadequada a via eleita, cabe ao Judiciário evitar eventual excesso de formalismo. 1.2. Na espécie, não restou demonstrado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação exigido pelo art. 995, parágrafo único do CPC. 2. Consoante entendimento firmado pelo STF no RE no 796.376 (Tema 796), com repercussão geral reconhecida, “a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado". 2.1. O art. art. 156, §2o, I, da CF comporta duas hipóteses: (i) não incidirá ITBI sobre a incorporação de bens ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital, sendo esta uma imunidade incondicionada; e (ii) não incidirá ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil, sendo esta uma imunidade condicionada. 2.2. Observada a primeira parte do art. 156, §2o, I, da CF, a imunidade tributária em questão abrange apenas o valor dos bens necessários à integralização do capital social da pessoa jurídica, sendo que, sobre o valor que o exceder, caberá a devida tributação. 2.3. O Conselho Especial deste TJDFT seguiu o entendimento firmado pelo STF no Tema 796 quando do julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 0705115-03.2021.8.07.0018. 2.4. No caso dos autos, verifica-se que a questão versa sobre a primeira parte do art. 156, §2o, I, da CF. Logo, desnecessária discussão acerca da atividade preponderante da impetrante. 2.4.1. Também não há se falar em incidência do ITBI sobre eventual excesso, ao menos neste momento, pois, pelos documentos acostados, o valor dos imóveis não excedeu, em tese, a importância do capital social a ser integralizado, ficando ressalvada a possibilidade de a Administração vir a revisar o valor do tributo em pauta, desde que instaurado o procedimento administrativo próprio, assegurados a ampla defesa e o contraditório (Tema 1.113/STJ). 3. Conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp no 1.937.821/SP (Tema 1.113), julgado em sede de recursos repetitivos, "a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente". 3.1. Considerando que os valores dos imóveis indicados nos autos e declarados pelo contribuinte não foram levados em consideração pela Administração, que fixou, de forma unilateral a base de cálculo para fins de incidência do ITBI, sem prévio procedimento administrativo que assegurasse o contraditório e a ampla defesa, deve ser reconhecido, em parte, o direito líquido e certo à integralização de capital social por meio da transferência dos imóveis em questão sem a incidência de ITBI, neste momento. 3.1.1. Fica ressalvada a possibilidade de o fisco vir a cobrar o tributo em pauta incidente sobre eventual diferença entre o valor declarado e o valor venal dos imóveis em questão, desde que que instaurado procedimento administrativo próprio em que sejam assegurados a ampla defesa e o contraditório, possibilitando ao contribuinte justificar o valor por ele declarado. 4. Apelação parcialmente provida. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 36 e 37, ambos do Código Tributário Nacional, defendendo que a comprovação da atividade preponderante é requisito legal para usufruir do direito à imunidade tributária relativa ao Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI); c) artigo 38 do CTN, apontando que o caso reclama conclusão distinta das teses firmadas pelo Tema 1.113 do STJ. Sustenta que não há como adotar a presunção relativa de que os imóveis foram transferidos segundo as condições normais de mercado, uma vez que não realizada a compra e venda de imóveis entre partes com interesses contrapostos. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, o recorrente assevera afronta ao artigo 156, inciso II, § 2o, inciso I, da Constituição Federal, sob o argumento de que a imunidade em discussão é condicionada, abrangendo a transferência de bens para a integralização do capital social, desde que a empresa não exerça a atividade preponderante de compra, venda e locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Por fim, requer o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.348 do STF. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 36, 37 e 38, todos do CTN. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, devendo o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante ao "Alcance da imunidade do ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição, para a transferência de bens e direitos em integralização de capital social, quando a atividade preponderante da empresa é compra e venda ou locação de bens imóveis" (RE 1495108 - Tema 1.348), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015